Tribunal: TJSP
Processo: 2142185-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA. e CONFIANÇA ADMINISTRADORA DE
BENS PRÓPRIOS S/A, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
2
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000
Agravantes: ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA. e Confiança Administradora de Bens Próprios S/A
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 42220
Ementa: Execução. Recuperação Judicial. Contrato
com natureza de Adiantamento de Câmbio. Crédito
não sujeito aos efeitos da recuperação extrajudicial.
Homologação do plano de recuperação que leva à
extinção da execução em face da executada
Confiança. Recurso provido em parte, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão proferida nos autos de ação de execução e que declarou
que o crédito perseguido não se encontra abrangido pela
recuperação judicial, pois advindo de adiantamento a contrato
de câmbio para exportação. Assim, foi indeferido o pedido de
suspensão do feito (fls. 990/991).
As recorrentes Energy Comercial Importadora
e Exportadora Ltda. e Confiança Administradora de Bens
Próprios S/A aduzem que a execução esta fundada em
"Contrato de Outorga de Garantia e Contragarantia", firmado
para honrar "Contrato de Financiamento Pré-Exportação".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
3
Asseveraram
que
foi
deferido
o
processamento do pedido de recuperação extrajudicial das
empresas agravantes, determinando-se a suspensão das ações e
execuções movidas contra as recuperandas, o que motivou a
formulação de pedido ao d. Juízo a quo de suspensão da
execução.
Sustentam que o crédito cobrado pelo
agravado foi incluído no pedido de recuperação, o qual teve
seu processamento deferido, sem qualquer ressalva quanto à
natureza de tais créditos.
Portanto, argumentam que a cobrança de
todos os créditos incluídos nos planos de recuperação das
agravantes deverá ser necessariamente suspensa, face à
determinação
constante
dos
autos
da
Recuperação
Extrajudicial, contra a qual não houve interposição de recurso.
Destacaram que o próprio agravado informou,
às fls. 971 dos autos de origem, que apresentaria impugnação
de crédito naqueles autos. Ainda, ressaltam que o recorrido se
manifestou nos autos da recuperação para reconhecer a
concursalidade do crédito (fls. 10).
"Ou seja, a alegação do Agravado na execução
de origem e o entendimento firmado nas r. decisões recorridas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
4
de que o crédito executado não seria concursal estão em
contradição com a própria manifestação do Agravado nos autos
da Recuperação Extrajudicial. E mais, para comprovar que o
título executado é decorrente da 'Operação no 2050001', que de
acordo com o próprio Agravado está incluída na Recuperação
Extrajudicial, basta verificar as notificações juntadas pelo
Agravado às fls. 190/192 dos autos de origem, nas quais ao
cobrar as Agravantes, mencionada exatamente a referida
Operação" (fls. 11).
Acrescentaram que o d. Juízo, ao indeferir o
pedido de suspensão da execução, teria adentrado em questão
de competência exclusiva do juízo da Recuperação, ao qual
cabe o exame da sujeição ou não do crédito ao concurso de
credores.
Por argumentação, afirmam que a operação
que deu origem à garantia executada seria um Contrato de
Financiamento Pré-Exportação, e não um contrato de câmbio,
não se enquadrando dentre as exceções legais previstas na Lei
11.101/05.
"Mas não é só. No caso concreto, ainda que
contrato de adiantamento de câmbio fosse, o que se admite
apenas por hipótese, o fato é que ao baixar e promover a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
5
Execução de contrato de câmbio - tal como ocorrido in casu -
a instituição financeira abriu mão da não sujeição ao
procedimento
recuperacional
('extraconcursalidade'),
na
medida em que esta se aplica tão somente para cumprimento da
obrigação de entrega de matéria que deu origem ao câmbio e
não à respectiva contrapartida financeira" (fls. 14).
"O próprio processo de Execução de origem
comprova tal baixa, alterando a natureza da operação, pois, nos
termos da Circular do Conselho Monetário Nacional (CMN) no
3.691/2013, arts. 65 e 66, e Lei no 7.738/1989, art. 12, I, o
Agravado teria realizado a baixa da operação de câmbio,
conforme indicado às fls. 218/219 dos autos de origem" (fls.
14).
Ao final, postulam a suspensão da execução
de origem, com a determinação de liberação de todos os ativos
das agravantes penhorados na origem.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com parcial efeito suspensivo (fls. 1.123).
É o relatório.
As agravantes Energy Comercial Importadora
e Exportadora Ltda. e Confiança Administradora de Bens
Próprios S/A ingressaram com pedido de homologação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
6
planos de recuperação extrajudicial (fls. 920).
Assinale-se que a r. Decisão copiada às fls.
962 e seguintes, proferida nos autos da recuperação
extrajudicial das agravantes, foi expressa no sentido de que
deveriam ser suspensas as ações, execuções e pedidos de
falência realizados pelos credores abrangidos pelo plano de
recuperação extrajudicial, pelo prazo de 180 dias, nos seguintes
termos:
"Pelo exposto, defiro o processamento da
recuperação extrajudicial e determino: A) A suspensão das
ações, execuções e pedidos de falência realizados pelos
credores abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial,
pelo prazo de 180 dias, por aplicação analógica do art. 6o,
parágrafo 4o, da Lei 11.101/05. É a interpretação lógica e a
contrario sensu do artigo 161, §4o, da Lei 11.101/05, que
estabelece que o pedido de recuperação extrajudicial não
acarretará a suspensão de direitos, ações ou execuções pelos
credores não sujeitos ao plano, o que implica a suspensão pelos
submetidos, conforme a regra geral do art. 6, §4o, da Lei
11.101/05;" (fls. 962, grifos nossos).
Neste passo, a execução deve ser suspensa em
relação às empresas recuperandas, desde que o crédito esteja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
7
sujeito ao plano de recuperação.
Analisando-se a petição inicial da ação de
execução, constata-se que dois são os títulos executivos:
Contrato de Financiamento Pré-Exportação e Contrato de
Outorga de Garantia e Contragarantia.
O primeiro foi celebrado entre o banco
exequente e a executada Energy, e o segundo, entre o banco, a
executada Energy e os fiadores e principais pagadores Paulo
Adelino dos Reis, Maria Regina Nunes dos Reis, Eduardo
Francisco Ennis, Nora Manzano Small de Ennis, Pedro
Almeida de Menezes, Priscilla Sue Xavier de Menezes Cortes e
a empresa Confiança Administradora de Bens Próprios S/A.
A r. Decisão agravada indeferiu o pedido de
suspensão da execução sob o fundamento de que o crédito
perseguido advém de adiantamento a contrato de câmbio para
exportação, de modo que não se encontra abrangido pela
recuperação extrajudicial (fls. 990/991).
Contudo, como visto, há dois contratos em
execução, sendo que somente um deles apresenta natureza de
adiantamento a contrato de câmbio para exportação: o Contrato
de Financiamento Pré-Exportação.
Com relação ao segundo contrato, tem-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
8
o próprio banco exequente ofertou manifestação, nos autos da
recuperação extrajudicial, declarando que se trata de operação
sujeita à recuperação extrajudicial, tratando-se de crédito
quirografário (vide fls. 1.109/1.110). Frise-se que, com relação
ao Adiantamento de Contrato de Câmbio para Exportação
(operação no 5250039), o exequente declarou de forma clara
que se trata de operação não sujeita à recuperação extrajudicial
(vide fls. 1.115).
Embora o Contrato de Outorga de Garantia e
Contragarantia tenha sido firmado para garantir a primeira
operação, trata-se de título executivo distinto do Contrato de
Financiamento Pré-Exportação. Tanto é que o próprio credor
declarou que esta operação não se sujeita à recuperação
extrajudicial, e aquela, sim.
Destarte, conclui-se que a execução deve ser
suspensa em relação à empresa Confiança, que figurou apenas
no Contrato de Outorga de Garantia e Contragarantia, e tal
operação está sujeita à recuperação extrajudicial.
Relativamente à empresa Energy, viu-se que a
mesma figura em ambas as operações.
Como apenas o Contrato de Financiamento
Pré-Exportação tem natureza extraconcursal, afigura-se cabível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
9
o prosseguimento da execução em relação à empresa Energy,
no que concerne ao referido contrato.
Observa-se que as agravantes argumentam
que o Contrato de Financiamento Pré-Exportação não teria a
mesma natureza de um Adiantamento a Contrato de Câmbio.
Resulta do sistema implantado pela Lei no
11.101/2005 que os créditos decorrentes de adiantamento de
câmbio não se encontram sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial, nos termos de seus artigos 49, §4o e artigo 86, inciso
II.
Referido inciso II do artigo 86 da Lei n.
11.101/05 tem a seguinte redação:
"II da importância entregue ao devedor, em
moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a
contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75 §§ 3o e
4o, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo
total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda
o previsto nas normas específicas da autoridade competente;".
Analisando-se o título executivo em questão,
verifica-se que consta do mesmo que:
"Considerando que a Tomadora celebrou
Contratos de Exportação (conforme definidos doravante, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
10
presente instrumento) com um ou mais Importadores
(conforme definidos doravante, no presente instrumento), por
meio dos quais a Tomadora concordou em exportar
embarque(s) regular(es) futuro(s) de derivados de cana de
açúcar e produtos relacionados ("Produto") do Brasil, pelo
valor total de não menos que US$7.150.000,00 (sete milhões,
cento e cinquenta mil dólares norte-americanos) ("Valor
Máximo"), e a Tomadora instruirá os Importadores a efetuares
os pagamentos referentes a esses embarques diretamente ao
Credor".
"Considerando que, mediante a solicitação da
Tomadora, o Credor concorda em conceder à Tomadora,
mediante os termos e sujeito às condições do presente
instrumento, um empréstimo para o valor principal de até o
Valor Máximo, a fim de permitir a Tomadora financiar a
compra e/ou produção dos produtos a serem exportados aos
Importadores
em
conformidade
com
o
Contratos
de
Exportação" (fls. 113).
Ainda, acerca da definição desta espécie
contratual, leia-se a doutrina de Marcelo Barbosa Sacramone:
"O adiantamento do contrato de cambio é
verdadeiro contrato de financiamento do exportador, o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
11
será liquidado assim que os recursos financeiros forem
transferidos pelo importador ao exportador ou à instituição
financeira. O crédito decorrente do adiantamento do contrato
de câmbio não submete a instituição financeira ao plano de
recuperação. Sua exclusão permite à instituição financeira a
redução dos riscos do inadimplemento do contrato, o que lhe
incentiva a concessão dos adiantamentos e acaba por afetar
favoravelmente a balança comercial do país com a facilitação à
exportação. Referido credor poderá prosseguir normalmente
com o processo de execução do seu crédito e não será afetado
pelo período de suspensão de 180 dias (art. 6o), ainda que o
prosseguimento da execução possa afetar o desenvolvimento
da atividade econômica e comprometer a recuperação judicial,
sob pena de se comprometer a segurança jurídica e a
estabilidade contratual' (Comentários à Lei de Recuperação de
Empresas e Falências, pág. 212).
O contrato de adiantamento de câmbio (ACC)
pode ser definido, pois, de forma singela, como uma
antecipação de recursos em moeda nacional ao exportador, por
conta de uma exportação a ser realizada no futuro.
Diante de tudo quanto foi exposto, e
considerando a finalidade do Contrato de Financiamento Pré-
Exportação em questão, resta claro que o mesmo tem natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
12
de adiantamento de câmbio, de maneira que este crédito não
está sujeito à recuperação.
Não prospera a argumentação das recorrentes
apresentada à fls. 14, ora transcrita:
"Mas não é só. No caso concreto, ainda que
contrato de adiantamento de câmbio fosse, o que se admite
apenas por hipótese, o fato é que ao baixar e promover a
Execução de contrato de câmbio - tal como ocorrido in casu - a
instituição financeira abriu mão da não sujeição ao
procedimento
recuperacional
('extraconcursalidade'),
na
medida em que esta se aplica tão somente para cumprimento da
obrigação de entrega de matéria que deu origem ao câmbio e
não à respectiva contrapartida financeira. O próprio processo
de Execução de origem comprova tal baixa, alterando a
natureza da operação, pois, nos termos da Circular do Conselho
Monetário Nacional (CMN) no 3.691/2013, arts. 65 e 66, e Lei
no 7.738/1989, art. 12, I, o Agravado teria realizado a baixa da
operação de câmbio, conforme indicado às fls. 218/219 dos
autos de origem".
A própria Circular do Banco Central do Brasil
no 3.691/2013, em seu artigo 78, determina que:
"Art. 78. A baixa na posição de câmbio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
13
representa operação contábil bancária e não implica rescisão
unilateral do contrato nem alteração da relação contratual
existente entre as partes".
Portanto, a mencionada baixa da operação não
promove alteração da natureza da relação jurídica estabelecida
entre as partes, restando mantida a extraconcursalidade do
contrato.
Diante de tudo quanto foi exposto, conclui-se
que a execução poderá prosseguir em relação à recorrente
Energy, nos termos acima delimitados.
Contudo,
relativamente
à
agravante
Confiança, tem-se que a ação executiva deverá ser extinta, em
atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema:
"EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO.
NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS
CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação
resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado
o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais
ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não
apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
14
obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-
se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante
os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n.
11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência;
(b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de
2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução
específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a
falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há
possibilidade de a execução individual de crédito constante no
plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo
comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto,
nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no
novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o
credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo
universal. 4. Recurso especial provido" (REsp no 1.272.697-DF
(2011/0195696-6), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 02/06/2015, DJe 18/06/2015, grifos nossos).
Consultando-se os autos da recuperação
extrajudicial no 1024569-78.2019.8.26.0100, verifica-se que, às
fls. 5120/5123, foi expedida certidão de objeto e pé, na qual
consta que, em 08/10/2019, foi proferida sentença que
homologou o plano de recuperação.
Destarte, deve ser extinta a execução com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142185-66.2019.8.26.0000 -Voto no 42220
15
relação à agravante Confiança Administradora de Bens
Próprios S/A, cabendo ao juiz de primeiro grau deliberar
especificamente sobre o levantamento de eventuais penhoras
desta executada.
Ante ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, observando-se os parâmetros da fundamentação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator